Tribunal: TJDFT
Processo: 0752109-27.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0752109-27.2023.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de APELAÇÃO interposta por BANCO ITAUCARD S.A. em face de sentença prolatada nos autos da ação de embargos à execução opostos pelo banco apelante contra o Distrito Federal. Conclusos os autos a esta relatoria, determinou-se a manifestação do apelante acerca de eventual intempestividade do recurso interposto. Conforme certidão ID 66041575, a parte apelante deixou transcorrer in albis o prazo sem se manifestar. É o breve relatório. DECIDO. Assim estabelece o art. 932, inciso III e § parágrafo único, do Código de Processo Civil: "Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível." Por sua vez, o § 1o, do art. 87, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, adverte: "§ 1o Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível." Dessa forma, conclusos os autos a esta relatoria, determinou-se a manifestação da parte apelante, in verbis: "Trata-se de apelação cível interposta pelo embargante/executado Banco Itaucard S/A (ID n° 59754786) em face da r. sentença (ID n° 59754784) proferida pelo juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, por meio da qual o magistrado de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial destes embargos à execução fiscal. É o que importa relatar. A nova norma processual civil flexibiliza a máxima “iura novit curia” (o juiz conhece a lei), devendo ser aplicada somente após ser dada oportunidade a parte de se manifestar, a fim de evitar surpresas e prestigiar os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Nesse cenário, os arts. 10 e 933, ambos do Código de Processo Civil, impedem que o Relator profira decisão surpresa, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício: “Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Art. 933. Se o relator constatar a ocorrência de fato superveniente à decisão recorrida ou a existência de questão apreciável de ofício ainda não examinada que devam ser considerados no julgamento do recurso, intimará as partes para que se manifestem no prazo de 5 (cinco) dias.” Dessa forma, a fim de evitar decisão surpresa, intime-se o apelante Banco Itaucard S/A para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar sobre a intempestividade do presente recurso, pois, considerando sua intimação eletrônica sobre o teor da sentença em 26/02/2024, como certificado no sistema do PJe, a referida instituição financeira teria até 18/03/2024 para protocolar seu recurso de apelação, o que, entretanto, ocorreu apenas em 19/03/2024 (ID n° 59754786). Intime-se. Posteriormente, retornem os autos conclusos." Todavia, conforme se verifica da certidão ID 66041575, não obstante devidamente intimada, a parte apelante não se manifestou. No que tange à eventual intempestividade, observa-se que a intimação eletrônica sobre o teor da sentença ocorreu em 26/02/2024. Como se verifica da aba Expedientes no processo de origem, o banco apelante teria até 18/03/2024 para protocolar seu recurso de apelação, o que, entretanto, ocorreu apenas em 19/03/2024, sendo, portanto, intempestivo. Por conseguinte, não conheço do presente apelo, por reputá-lo inadmissível, nos termos do art. 932 , inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Preclusa a presente decisão, certifique-se o trânsito em julgado e retornem os autos ao juízo de origem. BRASÍLIA, DF, 8 de janeiro de 2025 13:03:30. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora